Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da peça inicial para condenar o Distrito Federal na obrigação de inserir o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV no contracheque da parte autora, bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 17.323,02 (dezessete mil trezentos e vinte e três reais e dois centavos), acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até o seu efetivo implemento nos vencimentos da parte autora, com correção monetária pelo IPCA-E.
2. O recorrente alega que a Gratificação de Movimentação – GMOV não é devida à parte autora, tendo em vista a sua residência em Goiânia, e não em uma das regiões previstas no artigo 1o, §1o, da Lei Complementar Federal no 94/98. Aponta o dever de observância dos pressupostos do art. 1o, § 3o, incisos I e II, da Lei Distrital n.o 318/1992 para a concessão da GMOV. Explana a aplicação da Súmula Vinculante n. 37 e de diversos dispositivos legais ao caso. Defende a natureza vinculante do Recurso Especial 1.110.549/RS, o qual determinou a suspensão das ações individuais em razão do ajuizamento de ação coletiva. Expõe que o silêncio da lei significa a não concessão da GMOV. Requer a improcedência da demanda.
3. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte recorrida, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 15161296), lotada no Núcleo de Hematologia e Hemoteropia, reside em Goiânia/GO (ID 15161288).
4. Nos termos do entendimento firmado por esta Terceira Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal, ou na RIDE, das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
5. Nesse sentido transcreve-se o seguinte entendimento dessa Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: “[...] 5. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal. [...].” Acórdão 1237715, 07314971020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência, independentemente de essa se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Portanto, a negativa da gratificação à parte autora da presente demanda ofenderia ao Princípio da Legalidade.
7. Desse modo, aplica-se a situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus a demandante à Gratificação de Movimentação, conforme determinado na sentença.
8. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido do autor não ofende à Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco ao Princípio da Separação de Poderes.
9. Precedentes das Turmas Recursais do Juizado Especial do TJDFT: 1. Acórdão n.1186332, 07175741420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. Acórdão n.1112604, 07050436120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, inexiste na hipótese a alegada ofensa ao REsp 1.110.549. Destaca-se a inocorrência de formação de coisa julgada erga omnes na Ação Coletiva n. 2014.01.1.170042-0. Aplica-se à situação em tela o entendimento de que a coisa julgada formada na ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, não influenciando o julgamento das demandas individuais nas situações de improcedência. Nesse sentido: Acórdão 1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283; Acórdão 1215555, 07105832220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.